Tribunal: TJMT
Processo: 1017873-42.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017873-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES - CPF: 041.538.691-80 (ADVOGADO), HENRIQUE EDUARDO ELIZEU LEMES E LIMA - CPF: 021.386.071-60 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DOMICILIAR. INGRESSO FORÇADO EM RESIDÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para suspender ordem de penhora domiciliar determinada pela 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ordem judicial de penhora domiciliar em sede de execução fiscal é legítima diante da alegada tentativa frustrada de localização de bens por meios típicos de constrição patrimonial.

III. Razões de decidir

3. O ingresso forçado em domicílio do devedor exige demonstração robusta da presença de bens penhoráveis e do esgotamento das medidas executivas ordinárias, além de prévia intimação do executado para cumprimento da decisão.

4.

A interpretação sistemática e proporcional do art. 836, §1º, do CPC, em conformidade com o art. 5º, XI, da CF/1988 e o art. 805 do CPC, impõe a restrição do uso dessa medida apenas a hipóteses excepcionais, devidamente fundamentadas, hipótese não verificada nos autos.

5. O agravante não apresentou elementos concretos que demonstrem o esgotamento dos meios executivos típicos ou justificativa idônea para a adoção da medida extrema.

6. A penhora domiciliar, se realizada, poderia atingir bens impenhoráveis e violar direitos fundamentais, inclusive diante da inexistência de intimação prévia ao devedor e da pendência de ação que discute a exigibilidade do crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A penhora domiciliar em execução fiscal configura medida excepcional que exige a demonstração do esgotamento dos meios executivos típicos e a observância da proporcionalidade e do contraditório. 2. É inválida a ordem de ingresso forçado no domicílio do devedor sem prévia intimação, sem demonstração efetiva da existência de bens penhoráveis e sem fundamentação concreta sobre a ineficácia das medidas ordinárias."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 304409372), que deu provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, para suspender a ordem de penhora domiciliar determinada na origem.

A decisão impugnada fundamentou-se na excepcionalidade da medida constritiva que culminaria com o ingresso forçado no domicílio do executado, reconhecendo a inadequação e desproporcionalidade da ordem judicial diante da ausência de demonstração do esgotamento dos meios executivos típicos.

Irresignado, o Município agravante sustenta, em síntese, que teria se utilizado dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERPJU, em sucessivas tentativas de localização de bens do devedor, todas infrutíferas, o que justificaria, a seu ver, a adoção da medida excepcional prevista no art. 836, §1º, do CPC. Alega, ainda, que a jurisprudência dos tribunais superiores e do próprio TJMT admite a possibilidade de penhora de bens em residência do devedor, desde que observadas as devidas cautelas.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 329638352), pugnando pela manutenção da decisão, reiterando que reside em imóvel locado de caráter familiar; que não houve intimação prévia para indicação de bens ou apresentação de plano de pagamento; que tramita ação judicial em que se discute a exigibilidade do crédito tributário; e que inexiste comprovação concreta de que os meios típicos da execução tenham sido efetivamente exauridos.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos moldes da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 304409372), que deu provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, para suspender a ordem de penhora domiciliar determinada na origem.

A controvérsia posta nos autos exige a análise da legalidade e adequação da medida de penhora domiciliar no curso de execução fiscal, considerada a ausência de bens localizados por meios menos gravosos e a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

O recurso não comporta provimento.

Com efeito, o artigo 836, §1º, do Código Processual Civil, autoriza, excepcionalmente, o ingresso forçado na residência do devedor com o intuito de penhorar bens, desde que haja fundada suspeita de existência de bens penhoráveis e o executado tenha sido previamente intimado para cumprimento da decisão judicial.

Embora o dispositivo legal não exija expressamente o esgotamento dos meios típicos de constrição patrimonial, a interpretação sistemática e teleológica da norma, à luz dos princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), e da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF), impõe que tal medida excepcional somente se legitime quando demonstrada a ineficácia dos meios executivos ordinários e quando adotada mediante fundamentação robusta e específica.

Neste sentido, colham-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS (EXCEPCIONAIS). APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CNH. CARÁTER SANCIONATÓRIO. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução.
Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO.

1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019.

2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo.

3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).

5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.

6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.

7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados.

9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

No caso
sub judice
, embora o agravante alegue ter realizado diligências por meio dos sistemas eletrônicos de busca patrimonial, não trouxe aos autos, por ocasião das contrarrazões do agravo de instrumento, a especificação das tentativas por datas, escopo, e resultado concreto, de moto a evidenciar o esgotamento dos meios disponíveis.

Por outro lado, o ora agravado demonstrou que reside em imóvel alugado de caráter familiar; que não possui bens imóveis registrados em seu nome nos cadastros públicos; que alienou veículo em momento anterior à citação e sem indícios de fraude à execução; que há ações judiciais pendentes que contestam a própria exigibilidade do crédito tributário; e que não foi intimado a indicar bens ou propor plano de pagamento antes da determinação da penhora domiciliar.

Esses elementos revelam, com clareza, que a decisão de origem antecipou medida excessiva e violadora da esfera íntima do devedor, sem observar as balizas normativas e constitucionais pertinentes.

Cabe destacar, ainda, que a medida ora combatida, se levada a efeito, poderia constranger bens impenhoráveis, de uso pessoal ou de terceiro, com grave risco de violação à dignidade da pessoa humana e à segurança jurídica, caso sobrevenha decisão que reconheça a nulidade da execução.

Não se ignora que a Fazenda Pública encontra dificuldades reais na satisfação de seus créditos, mas isso não autoriza o desprezo a princípios estruturantes do processo executivo, tais como a legalidade, proporcionalidade e menor onerosidade da execução.

Destarte, a decisão ora agravada respeitou a jurisprudência dominante, os princípios constitucionais e a técnica processual adequada, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que suspendeu a ordem de penhora domiciliar, por ausência de demonstração do esgotamento dos meios executivos típicos e pela necessidade de resguardo ao domicílio e aos direitos fundamentais do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025